Tribunal: TJMT
Processo: 1012293-70.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012293-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo, Falsificação de documento particular]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLEITON ESTONE AQUINO NANTES (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME, DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – POSSIBILIDADE – AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO CONDENADO PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DA PENA – RÉU QUE SE ENCONTRA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE INTIMAÇÃO – DESNECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 367 DO CPP – REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – POSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

A não localização do condenado para dar início ao cumprimento da pena autoriza a regressão cautelar do regime prisional semiaberto para o fechado, sem oitiva prévia do apenado e sua defesa, o que se exige apenas para a regressão definitiva.

Cabe regressão de regime quando o réu não é encontrado para a audiência admonitória, no endereço declinado nos autos.

1005335-68.2021.8.11.0000 - Contrário

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
Cleiton Estone Aquino Nantes
, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 0001619-35.2018.8.11.0039 (SEEU), em trâmite pelo Juízo da Vara Única da Comarca da São José dos Quatro Marcos, que acolheu a manifestação ministerial e determinou regressão do regime do agravante, diante da não localização para ser intimado.

Nas razões recursais (id.
93988964, p. 40/44
), o
agravante aduziu que sem qualquer amparo legal, o magistrado reconheceu a ocorrência de falta grave e determinou a regressão cautelar do apenado para o regime fechado. Entretanto, não houve o início do cumprimento definitivo da pena, pois inicia-se o cumprimento da pena com a realização da audiência admonitória, formalidade imprescindível para que o apenado tome ciência pessoal das condições do regime e as consequências do seu descumprimento.

Ainda, asseverou que se não houve o início do cumprimento da pena, não há que se falar em falta grave. Nada obstante que o não comparecimento injustificado em juízo possa configurar falta disciplinar, a sua aplicação pressupõe o início da execução da pena, o que não ocorreu no presente caso.

Desta forma, requereu que seja declarado nula a regressão cautelar do agravante ao regime fechado e, por consequência, determinado a expedição de contramandado de prisão ou revogado a prisão do agravante caso o mesmo já tenha sido cumprido.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, eis que o agravante encontra-se em local incerto e não sabido, sendo inviável a sua intimação pessoal para fins de cumprimento da pena. Ademais, a ausência do condenado e a sua mudança de endereço/paradeiro sem prévia comunicação ao juízo configura evidente manobra para evitar as consequências advindas da condenação (id.
93988966, p. 26/31).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão em todos os seus termos (id. 93988966, p. 37).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 95945496), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Agravo em execução — Execução da pena – Reeducando cumpre pena de 05 anos e 06 meses de reclusão
– Irresignação defensiva: Pretendida reforma da decisão para declarar nulidade da regressão cautelar – Impossibilidade – Não localização para dar início ao cumprimento da pena – Réu que se encontra em lugar incerto e não sabido – Decisão adequada e devidamente fundamentada – Não há que se falar em reforma da r. decisão —
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o que cumpre relatar.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Agravo em Execução interposto por
Cleiton Estone Aquino Nantes
, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 0001619-35.2018.8.11.0039 (SEEU), em trâmite pelo Juízo da Vara Única da Comarca da São José dos Quatro Marcos, que acolheu a manifestação ministerial e determinou regressão do regime do agravante, diante da não localização para ser intimado.

Nas razões recursais (id.
93988964, p. 40/44
), o
agravante aduziu que sem qualquer amparo legal, o magistrado reconheceu a ocorrência de falta grave e determinou a regressão cautelar do apenado para o regime fechado. Entretanto, não houve o início do cumprimento definitivo da pena, pois inicia-se o cumprimento da pena com a realização da audiência admonitória, formalidade imprescindível para que o apenado tome ciência pessoal das condições do regime e as consequências do seu descumprimento.

Desta forma, requereu que seja declarado nula a regressão cautelar do agravante ao regime fechado e, por consequência, determinado a expedição de contramandado de prisão ou revogado a prisão do agravante caso o mesmo já tenha sido cumprido.

Emerge dos autos que o agravante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento da pena pecuniária de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto,
pela prática dos crimes descritos no art. 299, caput, e art. 157, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

O início do cumprimento da pena restou prejudicado ante à impossibilidade de localização do agravante, pois não mais reside no endereço constante dos autos, nem foi possível localizar novo logradouro do recuperando nos bancos de dados disponíveis para consulta.

Diante disso, o
Parquet
manifestou pela regressão cautelar do regime de cumprimento de pena do reeducando, em razão de que o mesmo se encontra foragido da justiça. A douta Magistrada acolheu o pleito ministerial e determinou a regressão de regime para o fechado, pelo fato do agravante estar em local incerto e não sabido, nos seguintes termos:

“...

Se por um lado a Lei de Execução Penal estabeleceu a possibilidade de reintegração do condenado ao meio social, mediante o cumprimento de requisitos legais que o habilitam a conviver socialmente, por outro, previu a cessação da benesse com o descumprimento dos mesmos requisitos ou condições impostas judicialmente.

Assim, sem delongas, o art. 118, §1º da Lei de Execução Penal dispõe que:

...

Verifica-se, portanto, que o reeducando está nitidamente se frustrando ao cumprimento das condições da reprimenda imposta, razão pela qual a sustação provisória do REGIME SEMIABERTO é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis:

...

Desta feita, com base no exposto, DETERMINO nos termos do art. 118, §1º, da Lei de Execução Penal, a

REGRESSÃO CAUTELAR
de cumprimento da pena do reeducando
CLEITON ESTONE AQUINO NANTES
, para o regime
FECHADO
, sem prejuízo do direito do reeducando de ser posteriormente ouvido antes da decisão final de regressão.

Expeça-se mandado de Prisão em desfavor ao reeducando.

Com a comunicação, volte-me os autos para designação de audiência de justificação antes de eventual decisão regressiva definitiva....”
(ID. 93988964, P. 24/25)

Pois bem.

Inicialmente calha destacar que não se desconhece que a audiência admonitória é o ato judicial que marca o início da execução da pena, quando a fixação do regime inicial de cumprimento da pena é no aberto, nos termos do artigo 113 da Lei de Execuções Penais. Contudo, o agravante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento da pena pecuniária de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, mesmo realizando a detração na sentença condenatória manteve-se o regime inicial no semiaberto (id. 93988959, p. 38).

A não localização do réu para início do cumprimento da pena, em razão de não ter sido localizado nos endereços indicados nos autos, a par de constituir evidência de estar se furtando à aplicação da lei penal, autoriza a regressão cautelar do regime de cumprimento da pena, conforme esclarece Guilherme de Souza Nucci,
verbis
:

“Embora a lei silencie a esse respeito, entendemos perfeitamente possível que o juiz determine a regressão cautelar, isto é, suspenda o regime semiaberto – ou aberto – até que o condenado seja ouvido e forneça suas explicações para o descumprimento das condições do regime. A suspensão cautelar implica determinar o seu recolhimento ao regime fechado, onde, aliás, já poderá estar, caso tenha sido, por exemplo, autuado em flagrante pela prática de um crime. Se convincentes os argumentos dados pelo sentenciado, o juiz restabelecerá o regime anterior; caso contrário, confirmará a regressão definitiva. Entendem possível essa medida ANTÔNIO LUIZ PIRES NETO e JOSÉ EDUARDO GOULART: “Tal medida, pois, tem origem no poder geral de cautela do juiz e que o autoriza a tomar essas medidas no decorrer do processo, mesmo de ofício, consistindo, assim, o fim do processo cautelar em evitar qualquer alteração no equilíbrio entre as partes, o juiz, para manter esse equilíbrio, acautelando o interesse das partes, pode tomar todas as medidas necessárias, mesmo de ofício, desde que melhor se adaptem ao fim visado no processo” (O direito da execução penal, p. 79). [...]” (Manual de Processo Penal e Execução Penal, 12ª ed. Ed. Forense, pág. 979).

Conquanto não desconheça que alguns Tribunais adotam o entendimento de que devem ser esgotados todos os meios para localizá-lo, e só depois regredir cautelarmente o regime de cumprimento da pena, o caso comporta outra interpretação.

O artigo 370 do Código de Processo Penal prescreve que na intimação aplicam-se as mesmas regras da citação, contudo, há flagrante distinção entre ambas.

Na citação, é absoluta a regra de que não sendo o réu encontrado, ele é citado por edital, depois de esgotados todos os meios possíveis para localizá-lo, porquanto, ainda não integra a relação processual.

Já na intimação a situação é outra, uma vez que o réu já foi cientificado que tramita contra si uma ação penal, de modo que, em caso de eventual mudança de endereço, lhe incumbe comunicar o juízo o novo local em que poderá ser encontrado (CPP, artigo 367).

Conforme o disposto no art.132, alínea “c”, da LEP, é dever do condenado “
não mudar do território da comarca do Juízo da execução, sem prévia autorização deste
”, a fim de viabilizar a sua intimação a todos os atos processuais, sob pena de sofrer as consequências de sua desídia, que, na espécie, consiste na possibilidade de ter sua prisão preventiva decretada.

Observa-se dos autos que foi expedida Carta Precatória à Comarca de Cacoal/RO, para proceder a intimação do agravante, sendo que foi anexado ao feito ofício e documentos encaminhados pela 2ª Vara da Comarca de Cacoal/RO, tendo o juízo comunicado que o estabelecimento prisional local se encontra lotado. Ainda, em consulta ao Processo de Execução Penal n. 0000358-25.2018.8.11.0008, verificou-se que o agravante foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, combinado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo determinado a sua regressão cautelar, ante a não localização.

Portanto, diante do endereço registrado nos autos ou da possível mudança dele, deveria o réu ter informado ao juízo o local em que poderia ter sido encontrado, não podendo ser atribuído ao Poder Judiciário o não esgotamento dos meios para localizá-lo.

Em verdade, exigir do Poder Público que se desdobre e promova a localização constante de um condenado, já ciente da existência de condenação, que se compromete a acompanhar todos os termos do processo, e não alterar o domicílio sem a prévia comunicação do Juízo, é subverter completamente a lógica do sistema. Mutatis mutandis, é exigir que o Estado clame por piedade e, humildemente, com a máxime vênia, implore ao condenado para que participe do processo penal.

Por isso, diante do descompromisso demonstrado com a lide em curso, tendo ele deixado de cumprir com as determinações legais, revela-se escorreita a decisão ora debatida”

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL

PENAL.

AGRAVO

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REVELIA. RÉU CITADO, MAS, POSTERIORMENTE, NÃO LOCALIZADO PARA INTERROGATÓRIO. INCIDÊNCIA

DO

ART.

367

DO

CPP.

AUSÊNCIA

DE

NULIDADE.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 367 do CPP, "o processo seguirá sem a presença do

acusado

que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar

de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo". 2. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp 1227066/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017)

“PENAL

E

PROCESSO

PENAL.

RECURSO

EM

HABEAS

CORPUS. 1. CRIME DE HOMICÍDIO.

INTIMAÇÃO

PARA

AUDIÊNCIA

DE INSTRUÇÃO. RECORRENTE NÃO ENCONTRADO.

APLICAÇÃO

DA

DISCIPLINA

DO

ART.

267

DO

CPP.

2. NECESSIDADE

DE

INFORMAR

A

ALTERAÇÃO

DO

ENDEREÇO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PRECEDENTES. 3. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. 1.

Embora

o recorrente tivesse plena consciência de que contra ele havia

um

processo

criminal

em

curso,

mudou-se de endereço, sem comunicar

à

justiça,

razão

pela qual não foi encontrado para ser intimado

da audiência de instrução, debates e julgamento. Dessarte, incide

no

caso

dos

autos

a

disciplina do art. 367 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que "o processo seguirá sem a presença do

acusado

que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar

de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo". 2.

Não pode ser atribuído ao judiciário o não esgotamento dos meios para

encontrá-lo,

pois,

sabendo

do

processo em curso contra si, tinha

o

dever

de

manter

seu

endereço

atualizado.

Ademais,

é entendimento

do Superior Tribunal de Justiça que a ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com sua anterior conduta. Portanto,

reconhecer

eventual nulidade no caso seria inadequado no plano

da

ética

processual,

por implicar violação do princípio da boa-fé objetiva, na dimensão venire contra factum proprium. 2. Recurso em habeas corpus improvido”
(RHC 49.159/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016).

A regressão promovida na hipótese trata-se de medida de natureza cautelar, que objetiva precipuamente evitar a frustração no cumprimento da reprimenda imposta, a qual não exige oitiva prévia do apenado.

Desse modo, não há falar em ilegalidade da decisão impugnada, na medida em que esta encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ,
in verbis:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 118, § 2º, DA LEP. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a fuga do condenado justifica a regressão cautelar do regime prisional, sendo que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva. Precedentes. 2. Recurso improvido
(STF, RHC 116467, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2013 PUBLIC 03-12-2013).

“
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE QUE CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO. SUPOSTA PRÁTICA DE FALTA GRAVE CONSISTENTE NO COMETIMENTO DE NOVO DELITO. REGRESSÃO CAUTELAR. OITIVA PRÉVIA DO APENADO. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. (...) A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de ser cabível a regressão cautelar do regime prisional promovida pelo Juízo das Execuções, sem a oitiva prévia do apenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais severo. 4. Ordem denegada”

(HC 159.435/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe de 02/12/2011.)

[...] Tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia oitiva do condenado, como determina o § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que tal exigência, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida. Habeas corpus não conhecido

(STJ, HC 334.916/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015)
.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso da execução penal,
“sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva”
(RHC nº 81.352/MA - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 28.4.2017).

No mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente deste egrégio Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL – PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – INÍCIO DA EXECUÇÃO DA REPRIMENDA – CONDENADO QUE NÃO É LOCALIZADO - CERTIDÃO DE QUE SE ENCONTRA EM LUGAR IGNORADO - EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO – LEGALIDADE – REGRESSÃO CAUTELAR – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

Não tendo sido, o agravado, encontrado para o início do cumprimento das penas restritivas de direitos que lhe foram impostas, e certificado que se encontra em local ignorado, é imperativa a conversão das referidas penas em privativa de liberdade, com a expedição de mandado de prisão, como providência de natureza cautelar, a fim, de possibilitar a realização da audiência admonitória e início do cumprimento da pena imposta
(Agravo em execução penal n. 147950/2014, relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, 1ª Câmara Criminal, julgado em 18.8.2015).

“Pode o magistrado, amparado pelo poder geral de cautela, determinar a regressão cautelar para o regime fechado, independentemente da prévia ouvida do reeducando, cuja obrigatoriedade, segundo o ordenamento jurídico vigente, somente é prevista para o caso de regressão definitiva.”
(HC 125181/2016 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 22.9.2016)

Assim, tendo em vista que o agravante nem sequer iniciou o cumprimento da sanção a ele imposta, tampouco informou ao Juízo de origem seu atual endereço, revela-se necessária a conversão, frise-se,
cautelar,
do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, com a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, a fim de viabilizar a realização da audiência admonitória.

Por todo o exposto, conheço do presente agravo e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida que determinou a regressão cautelar do reeducando ao regime fechado, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021